Tribunal: STF
Processo: ARE 1537713
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 49, p. 3):



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/06. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que a relação entre as partes não configura relação íntima de afeto a qual alude a Lei Maria da Penha, há de ser mantida a decisão a indeferir o pedido de aplicação de medidas protetivas e de remessa dos autos ao Juizado Espacial Criminal.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 66, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao art. 5º, § 2º, da Constituição da República e aos arts. 1º, 2º, 7º e 13 da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher.



    Nas razões recursais, sustenta-se que os tratados internacionais de direitos humanos fazem parte do bloco de constitucionalidade, de modo que a correta abrangência que deve ser dada à proteção da Lei 11.340, de 2006, é aquela voltada a “fazer cumprir as obrigações assumidas pelo Brasil em âmbito internacional e garantir a proteção de todas as formas de violência contra a mulher” (eDOC 76, p. 9).



 Aduz, nesse passo, que “demonstrada a contemporaneidade dos fatos perpetrados pelo recorrido, se faz necessária sejam concedidas medidas protetivas à vítima, ainda que não exista entre ela e o agressor vínculo de afeto” (eDOC 76, p. 13).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ofensa reflexa à Constituição da República (eDOC 81).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão recorrido assim fundamentou a negativa de concessão da medida protetiva postulada (eDOC 49, p. 6):



    Logo, as medidas protetivas devem ter sua imprescindibilidade e contemporaneidade demonstradas, para que se resguarde o caráter urgente e emergencial conferido pela Lei Maria da Penha. 



    Ademais, ainda que se afigure possível a aplicação da legislação às relações de namoro e de convivência afetiva esporádica, o caso concreto sequer se trata de um vínculo de afeto, mas de perseguição do acusado, o qual acredita que mantém um relacionamento amoroso com a ofendida. 



    Dessa forma, inexistindo vínculo ou relação íntima de afeto do agressor com a vítima, não se aplica ao caso a Lei nº 11.340/2006”.



    De plano, verifica-se que a matéria questionada pressupõe a incursão na legislação ordinária de regência, preconizada na Lei 11.340/2006, bem como o exame dos fatos e provas da causa, o que, por configurar suposta ofensa indireta à Constituição Federal, além de atrair a incidência da Súmula 279 do STF, refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Ofensa reflexa à Constituição. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. 2. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 989199 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 16.02.2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF.



     1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal).



     2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes.



     3. A Súmula 279 do STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



     4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



     5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CRIME. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. ART. 129 § 9º DO CÓDIGO PENAL AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM SUA INTEGRALIDADE. A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, ASSUME ESPECIAL RELEVO, MORMENTE QUANDO ACONTECE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA FAMILIAR, NA AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”



     6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (ARE 694813 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.09.2012 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Intime-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente